Tribunal: TCU
Processo: 045.806/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em processo de representação formulada acerca de indícios de irregularidades identificados na condução de pregão eletrônico para aquisição de fardamento e uniforme especial para o Corpo de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 46/2021, da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, cujo objeto é a aquisição de fardamento e uniforme especial para o Corpo de Cadetes da entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, à sociedade empresária Tufick Comércio e Representações Ltda. e à representante.